Tribunal: TJDFT
Processo: 0721034-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MESMAS PARTES. CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. SENTENÇA ANULADA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a existência de causa idêntica (processo n. 0705827-33.2020.8.07.0016, ação em trâmite perante o 5o Juizado Especial Cível de Brasília, tendo sido condenado o recorrente em litigância de má-fé.
2. Verifica-se, entretanto, que, embora os processos apresentem narrativa de fatos comuns, que devem ser devidamente sopesados, o processo 0705827-33.2020.8.07.0016 tem como causa de pedir a utilização indevida de limite de cheque especial para quitação de dívida de cédula de crédito rural ABC- Agricultura de Baixo Carbono (ID 19468624). Por sua vez, os presentes autos versam sobre o bloqueio indevido dos cartões de crédito do recorrente, ocorrido em 15.01.2020, pelo vencimento de juros de operação de custeio pecuário, sem a respectiva comunicação do consumidor (ID 19468625).
3. O Código de Processo Civil estabelece que uma ação é idêntica à outra, apta a ensejar litispendência, somente quando possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC). Destarte, conclui-se não haver litispendência entre as respectivas ações, visto que, apesar de terem as mesmas partes, possuem causas de pedir distintas.
4.RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para determinar o regular trâmite do processo no juízo de origem. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9099/95.
5.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.